Tribunal: TJSP
Processo: 2219974-39.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c indenização por dano moral. Cumprimento provisório de sentença. Plano de saúde. Decisão rejeitou impugnação apresentada pela executada.
Cumprimento de decisão não verificado. Tratamento médico não fornecido. Executada plenamente ciente da tutela de urgência concedida. Sentença confirmatória. Multa cominatória devida.
Impossibilidade de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c indenização por dano moral. Cumprimento provisório de sentença. Plano de saúde. Decisão rejeitou impugnação apresentada pela executada.
Cumprimento de decisão não verificado. Tratamento médico não fornecido. Executada plenamente ciente da tutela de urgência concedida. Sentença confirmatória. Multa cominatória devida.
Impossibilidade de redução do valor. Ausentes circunstâncias favoráveis à executada. Valor não se mostra excessivo em comparação com a decisão a ser cumprida.
Caução. Dispensa, nos termos do art. 521, II, do CPC. Hipossuficiência econômica da exequente. Decisão mantida.
Agravo não provido.